Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707778-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO AGRAVADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, representada por sua curadora MARCELLA RIOS COUTO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Cobrança n. 0720557-32.2023.8.07.0020, promovida por ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES ACEVP em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224609071 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, por entender estar ausente a condição de hipossuficiência financeira alegada. Em suas razões recursais (ID 69398087), a agravante sustenta que recebe pensão no valor de 8 (oito) salários-mínimos de seu ex-marido e aluguéis de salas comerciais. Afirma que sua renda é administrada por sua filha, que é sua curadora, em razão de necessitar de cuidados diários que decorreram de sequelas de um AVC. Assevera que sua renda mensal está comprometida com seus gastos básicos e de saúde, de modo que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante/requerida. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Consoante decisão exarada sob o ID 69461947, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por concluir que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da agravante. A agravante, então, opôs embargos de declaração (ID 69860929), recebidos por esta Relatoria como agravo interno (ID 69877835), sustentando que a decisão que indeferiu a tutela e impôs o recolhimento das custas, antes do julgamento do recurso pelo órgão Colegiado, teria incorrido em omissão e violação ao princípio da colegialidade. Assevera que a fundamentação adotada por esta Relatora, ao indeferir a gratuidade de justiça, teria sido omissa, pois não teria considerado adequadamente a real condição financeira da agravante. A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 70758276), defendendo a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso. A egrégia 8a Turma, por meio do v. acórdão de ID 73345365, negou provimento ao agravo interno, e determinou que a agravante promovesse o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do v. acórdão, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 73766978. É o relatório. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado pelo agravante, na decisão de ID 69461947, intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 12:20:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora